Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750393-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA RECORRIDO: BBC DO BRASIL COMUNICACAO LTDA. DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no sistema PJe e que o advogado do autor, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência em 16/03/2020 (segunda-feira) às 10h10min. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 17/03/2020 (terça-feira), contando-se três dias até a suspensão dos prazos pela Resolução 313/2020 CNJ em 20/03/2020. Retomados os prazos em 04/05/2020, o prazo para apresentação de recurso findou-se em 12/05/2020. Como o recurso do réu foi protocolado em 13/05/2020, (ID 16705547- Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator